Tribunal: TJDFT
Processo: 0704460-44.2024.8.07.0012
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. PROVAS INSUFICIENTES. DINÂMICA NÃO DEMONSTRADA. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes o pedido inicial sob o fundamento de ausência de provas aptas a corroborarem o direito vindicado pelo autor em relação ao acidente envolvendo as partes.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas no ID 65165432.
3. A insatisfação da recorrente em relação aos fundamentos da sentença pode ser extraída das razões apresentadas no recurso, nos termos do art. 1.010 do CPC, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido: Acórdão 1840950, 07163910820238070003, Relator: MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/4/2024, publicado no PJe: 11/4/2024. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA.
4. Na inicial, narra o autor que trafegava pela Via S3, Setor de Autarquia Sul, próximo à Advocacia Geral da União, quando foi abalroado na lateral esquerda traseira pelo veículo da requerida. Afirma que mantinha sua preferência na via, enquanto a requerida, por sua vez, desrespeitou acintosamente a placa de “DÊ A PREFERÊNCIA” localizada no retorno onde ela se encontrava, o que acabou ocasionando a colisão.
5. Em contestação, afirma a requerida que as avarias constantes das fotos anexadas foram consequências da imprudência do próprio autor no trânsito, que deu causa ao acidente, não podendo constituir elemento probatório. Acrescenta inexistir quaisquer indícios de realização de perícia, ou qualquer outro elemento que pudesse subsidiar as alegações do autor. Por fim, sustenta que a simples alegação de que a requerida desrespeitou a sinalização de trânsito não é suficiente para configurar sua culpa no acidente, sendo necessário que o autor demonstre, de forma clara e inequívoca, que a conduta da requerida foi a causa direta e exclusiva do acidente.
6. No sistema processual civil brasileiro, a regra geral é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II).
7. Do contexto fático-probatório constante dos autos não é possível determinar a culpa de qualquer das partes pelo acidente de trânsito ora analisado, de modo a configurar o dever de indenizar, pois a dinâmica do acidente não restou comprovada. O que se tem são versões antagônicas, sem, contudo, precisarem o que de fato causou os danos sofridos pela parte recorrente.
8. O Boletim de Ocorrência trazido pela recorrente no ID 65164158, embora seja documento dotado de fé pública e goze de presunção de veracidade, não se mostra como prova cabal dos fatos. Embora seja um documento público, possui presunção relativa, baseado somente nas palavras do autor, de forma unilateral, carecendo de outras provas que corroborem a versão ali relatada. As imagens constantes dos IDs 65164155 e 65164156, e o vídeo de ID 65165424 não são aptos a demonstrarem a dinâmica do acidente, por consequência, não contribuem para aferição de eventuais responsabilidades de ambas as partes. Assim, tem-se que a parte autora/recorrente não se desincumbiu do ônus da prova de fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC).
9. O fato de o local do acidente e os veículos envolvidos não terem sido periciados, prejudicou a realização de uma análise mais apurada, no sentido de demonstrar a dinâmica do evento e, possivelmente, apontar o culpado pelos danos causados.
10. Como pontuado na sentença, não há nos autos qualquer prova capaz, por si só, de esclarecer a real dinâmica do acidente, vez que os condutores litigantes imputam um ao outro a culpa pelo ocorrido. É dizer, as fotos e o vídeo apresentados pelas partes não demostram de forma minimamente segura como se deu a colisão.
11. Assim, como não foram produzidas provas suficientes para demonstrar com exatidão a dinâmica do evento danoso, deve a sentença de origem ser mantida na íntegra.
12. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
13. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na forma do art. 55, da Lei no 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.